Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-67.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800251-67.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: DORALICE BELEM SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800251-67.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: DORALICE BELEM SILVA

Advogado do(a) APELADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A/ EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - OAB PA13757-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, anulando contrato de empréstimo consignado firmado entre Doralice Belem Silva e o Banco Votorantim S.A. e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado firmado pela parte autora foi realizado mediante fraude e se a condenação do banco por danos morais e repetição de indébito deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato juntado pelo apelante contém a assinatura datiloscópica da autora e foi firmado com a presença de duas testemunhas, atendendo às formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil.

4. Não há indícios de fraude ou vício de consentimento. A apelada não apresentou extratos comprovando que não recebeu os valores do contrato.

5. O pedido de anulação do contrato quatro anos após a realização dos descontos é indicativo de tentativa de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

"Tese de julgamento: Não havendo provas de fraude em contrato de empréstimo consignado, deve-se reconhecer a validade do contrato e a improcedência dos pedidos de anulação, repetição do indébito e indenização por danos morais."

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800251-67.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO DO(A) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: DORALICE BELEM SILVA

Advogado do(a) APELADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A/ EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - OAB PA13757-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. objetivando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de da Vara Única da Comarca de Maracanã que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 18214947), que ao retirar o extrato da sua aposentadoria junto ao INSS tomou conhecimento acerca dos descontos no valor de R$ 39,04 (trinta e nove reais e quatro centavos) relativos a um empréstimo consignado no valor de R$ 1.375,13 (mil trezentos e setenta e cinco reais e treze centavos) realizado em seu nome em 2015. Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo ou recebeu tais valores, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 18214864), alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de um contrato de refinanciamento de empréstimo devidamente assinado pelas partes, sendo o saldo remanescente depositado em conta corrente de sua titularidade, sustenta ainda que a parte não trouxe aos autos os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não apresentou os extratos comprovando que não recebeu os valores contratados.

Afirmou que não existe nos autos o menor indicativo de fraude na relação pactuada entre as partes, assim, alega que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduziu ainda, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato e comprovante.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 18214944) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarou nulo o contrato por considerar que este não cumpriu as exigências previstas no Art. 595 do CC e condenou o banco a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser compensado o valor de R$ 330,31 (trezentos e trinta reais e trinta e um centavos) que foi depositado na conta de titularidade da autora.

Em suas razões recursais (ID n° 18214947), sustenta a Instituição Financeira, ora apelante, que a sentença merece reforma, pois não há que se falar em anulação da dívida diante do contrato firmado mediante a assinatura de duas testemunhas e a digital da parte autora e do deposito do valor requerido em conta de titularidade da parte autora, alega ainda, que inexiste a comprovação da prática de ato ilícito motivo pelo qual requer que seja dado provimento ao recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Apesar de devidamente intimada a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID n° 18214953).

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar
procedente a pretensão esposada na inicial, declarando o contrato nulo e condenando o banco a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a indenizar a parte autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na exordial
, a autora, ora apelada, suscitou a invalidade do contrato de empréstimo consignado impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, o Banco, em sua defesa, apresentou
o contrato firmado entre as partes assinado pela apelada de forma datiloscopia e por duas testemunhas, acompanhado por cópias dos documentos pessoais da autora e de suas testemunhas (ID n° 18214915).

O idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. Igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O CC/02 estabelece em seu artigo 107 que:
“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Assim, não há, nas normas que regem a relação contratual, seja no CC, seja no CDC, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

No contrato juntado consta a assinatura datiloscópica da apelada e as assinaturas das testemunhas, consoante documento acostados à peça de defesa. Assim, compreendo que a negociação entabulada atendeu às formalidades.

O contratante analfabeto declarou sua vontade em celebrar o negócio, contando com as testemunhas apenas para um

auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.

Além disso, diante das demais provas presentes nos autos é possível concluir que a parte apelada
firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, somente após receber os valores e decorrido mais de QUATRO ANOS após o início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a autora ajuizou a ação quatro anos após o início dos descontos, considerando que o contrato foi firmado em 72 parcelas este já havia pago 48 parcelas no momento da proposição da ação, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelada poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte. O autor deve provar os fatos constitutivo de seu direito (CPC, Art. 373, I), e desse ônus a apelada não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Como se vê, o réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do autor e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, verifica-se que restou comprovada a realização do contrato de empréstimo consignado, bem como a regularidade e legalidade dos descontos no benefício da autora, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença de mérito para que seja julgado improcedente os pedidos da inicial.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024